Tribunal: TJBA
Processo: 8061629-47.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8061629-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: MARCILIO RIBEIRO DOS SANTOS DIAS e outros (2)

Advogado(s): RODRIGO BARBOSA DA SILVA, PEDRO HENRIQUE RAPHAEL SILVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DOS FEITOS CRIMINAIS E INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SERRINDA-BA

Advogado(s):

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ EXAMINADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJ
EITADOS.

1. O embargante alega que haveria vício no Acórdão embargado, porquanto a turma julgadora teria incorrido em omissões, contradições e obscuridade quanto à análise de teses defensivas, como a suposta ausência de prova da autorização materna para ingresso domiciliar, a utilização da presunção de veracidade do depoimento policial sem exame específico das provas apresentadas pela defesa, bem como a fundamentação da prisão preventiva, que teria se limitado a referências genéricas à gravidade concreta e à tentativa de fuga. Sustenta, ainda, deficiência no enfrentamento dos precedentes indicados, os quais, segundo afirma, exigiriam elementos objetivos para legitimar a busca pessoal e o ingresso no domicílio.

2. Quanto à alegação de que não teria havido autorização para o ingresso dos policiais na residência, o acórdão embargado foi claro ao registrar que o ingresso no domicílio teria sido autorizado por moradora do imóvel (genitora do paciente), conforme se extrai dos elementos constantes do inquérito policial, especialmente na declaração extrajudicial da mãe do embargante, concluindo-se, em sede de
habeas corpus
, pela inexistência de ilegalidade flagrante, sendo inadmissível dilação probatória, na via estreita.

3. No que se refere à alegação de omissão e obscuridade no acórdão embargado quanto à prerrogativa de veracidade do depoimento policial, verifica-se que as teses defensivas apresentadas também foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no aresto impugnado, ressaltando-se que eventual divergência fática entre as narrativas deve ser objeto de instrução criminal, observando-se que o
habeas corpus
não permite exame aprofundado de provas.

4. Não se verifica obscuridade quanto à alegada falta de fundamentação da prisão preventiva. Ao revés, a Turma julgadora analisou detidamente o decreto prisional, reproduzindo trechos essenciais da decisão de primeiro grau e enfatizando que a custódia estava lastreada em fundamentos concretos: quantidade, natureza e variedade das drogas apreendidas (1,034kg de maconha e 63 trouxas de cocaína, com peso equivalente a 160g), forma de acondicionamento e armazenamento dos entorpecentes, apreensão de balança de precisão, valores em espécie (R$ 360,00) e aparelho celular, além da tentativa de fuga registrada pelos policiais no momento da abordagem. Não se trata, pois, de fundamentação genérica, mas de motivação calcada em dados objetivos, suficientes para concluir pela necessidade da medida extrema e pela inadequação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

5. A pretensão de análise individualizada de cada julgado citado pela defesa extrapola os limites cognitivos dos embargos de declaração, sobretudo diante do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 339, segundo o qual, não se exige da fundamentação judicial o exame pormenorizado de todas as alegações e referências feitas pelas partes, tampouco a apreciação minuciosa, um a um, dos dispositivos legais, precedentes persuasivos, documentos ou teses apresentados, sendo suficiente, para a validade do julgado, o enfrentamento das questões relevantes e efetivamente capazes de infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador, o que foi devidamente realizado.

6. Diante desse cenário, verifica-se a nítida irresignação do embargante com o mérito da decisão colegiada, que não apresenta qualquer omissão, contradição ou obscuridade, posto que enfrentou as teses defensivas e examinou todos os fundamentos pertinentes e necessários à solução da controvérsia, registrando de maneira clara e expressa os elementos de provas que consolidaram o juízo de convicção desta instância, o que impõe a rejeição do recurso.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Embargos de Declaração no
Habeas Corpus
nº 8061629-47.2025.8.05.0000, da comarca de Serrinha/BA, em que figuram como embargante
MARCILIO RIBEIRO DOS SANTOS DIAS
e embargado o
MM. JUÍZO DA

2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRINHA/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos, nos termos do voto condutor.

8